Tribunal: TJBA
Processo: 8011070-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011070-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAILSON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MIGLIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por consumidor embargante contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face da Remaza Administradora de Consórcio Ltda., mantendo a execução fundada em contrato de alienação fiduciária garantidor da aquisição de motocicleta via consórcio. O Apelante alegou adimplemento substancial do contrato e abusividade de cláusulas contratuais relativas aos encargos financeiros. Requereu a extensão da gratuidade da justiça à fase recursal, a revisão das cláusulas contratuais e o recálculo do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça na fase recursal; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a teoria do adimplemento substancial, como fundamento para afastar a execução; (iii) determinar se houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios e capitalização de encargos no contrato de consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira, prevista nos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, justifica a manutenção da gratuidade da justiça na fase recursal, diante da ausência de elementos que infirmem tal condição e da assistência prestada pela Defensoria Pública.

4.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme fixado no Tema 722 do STJ, que exige o pagamento integral da dívida para purgação da mora e impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

5.

Nos contratos de consórcio, não há incidência de juros remuneratórios e capitalização, pois o valor das parcelas é vinculado à variação do preço do bem, inexistindo abusividade nos encargos cobrados, conforme consolidado na jurisprudência do TJ-BA e outros tribunais pátrios.

6.

Não se verifica ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões.

7.

Em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspendendo-se sua exigibilidade em virtude da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira autoriza a manutenção da gratuidade da justiça quando ausentes provas em sentido contrário.

2.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos garantidos por alienação fiduciária, exigindo-se o pagamento integral da dívida para purgação da mora.

3.

Em contratos de consórcio, não há incidência de juros remuneratórios nem capitalização, estando o valor das parcelas vinculado à variação do preço do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100, 1012, §1º, III, e 85, §11; CDC, arts. 4º, 6º, 39, 51 e 54; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp 1.622.555/MG, j. 22.02.2017; TJ-BA, APL 0578736-64.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 11.03.2020; TJ-BA, APL 0524779-17.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, j. 23.03.2021; TJ-AM, AI 4001790-26.2024.8.04.0000, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 10.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8011070-59.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante -
RAILSON DOS SANTOS SILVA
e Apelada -
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto da Relatora.

7